Tribunal: TCU
Processo: 000.737/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Fundação Movimento Ondazul em face do Acórdão 12.138/2021-1a Câmara, que deu provimento parcial a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2.368/2021-1a Câmara, que julgou suas contas irregulares em decorrência da inexecução do objeto do Convênio MMA/FNMA 135/2006 e do Termo de Parceria 001/2002, celebrados com o Fundo Nacional do Meio Ambiente

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, agora em fase de análise de embargos de declaração opostos por Fundação Movimento Ondazul em face do Acórdão 12138/2021-TCU-Primeira Câmara , que deu provimento parcial a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2368/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas da ora embargante em decorrência da inexecução do objeto do Convênio MMA/FNMA 135/2006 e do Termo de Parceria 001/2002, celebrados com o Fundo Nacional do Meio Ambiente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão à embargante.